Tribunal: TJSP
Processo: 0001483-36.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, que confirmaram as palavras da vítima ofertadas na fase policial e em Juízo – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, inclusive com a palavra da vítima em

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, que confirmaram as palavras da vítima ofertadas na fase policial e em Juízo – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, inclusive com a palavra da vítima em sede policial, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da Pena – Crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo cometido com emprego de arma branca – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo cometido com emprego de arma branca, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.